Tribunal: STF
Processo: ARE 1585556
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pitangueiras Açúcar e Álcool Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão — Inexistência — Julgamento em recurso repetitivo — Prolação — Consideração — Possibilidade — Situação excepcional — Distinção da jurisprudência vinculante — Possibilidade: — É cabível a oposição de embargos de declaração para que a decisão embargada se adeque à jurisprudência superveniente. — A existência de situação excepcional justifica a distinção (distinguishing) com o entendimento fixado em tribunal superior, ainda que vinculante.” (Embargos de Declaração: 0004166-47.2009.8.26.0459/50001,  10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 15.08.2022)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXXVI, e 133 da Constituição da República. Defende-se, em síntese, que o arbitramento dos honorários deve incidir sobre o valor total da execução fiscal extinta, sob pena de afronta aos critérios objetivos do art. 85 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De saída destaco que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem — que definiu o proveito econômico com base na complexidade e identidade das operações autuadas para fins de fixação dos honorários advocatícios — demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arbitramento de honorários. Valores. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1173387 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-03-2019)
“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual Civil. Critérios de fixação dos honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Violação ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 825319 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15-10-2012)
“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. Honorários advocatícios por equidade. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 4. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedentes: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.” (ARE 1553373 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-08-2025)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 635976 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-08-2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente